Tribunal: TJDFT
Processo: 0728204-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA: COMPROVADA A “BAIXA” NA JUNTA COMERCIAL. CESSAÇÃO DA CAPACIDADE CIVIL E PROCESSUAL DA EMPRESA. INVIABILIDADE DE EVENTUAL EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contrato verbal de prestação de serviços de fisioterapia (período de 1o.12.2011 e 1o.3.2012), de domingo à sábado, de 7h às 19h, pelo valor de R$ 130,00 por plantão, no total de R$ 11.300,00; (b) inadimplemento por parte do requerido (causa de pedir da presente ação de cobrança); (c) não comparecimento da parte requerida à audiência de conciliação e não apresentação de contestação; (d) realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas; (e) recurso ora interposto contra a sentença de procedência do pedido.
II. Em suas razões recursais, a recorrente/requerida suscita preliminar de ilegitimidade ativa da requerente (HOSPI FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA – ME), em face da liquidação da empresa (em 2015). Argui também a nulidade da citação ao argumento de que a sede da empresa requerida é em Formosa/GO, e não no Sudoeste/DF. Impugna, ainda, o pedido de justiça gratuita. No mérito, alega não comprovada a prestação de serviços e que a suposta dívida estaria prescrita. Postula, ainda, a condenação da requerente/recorrida por litigância de má-fé.
III. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa de HOSPI FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA - ME.
A. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “[...] A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito. 5. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos [...]” (STJ, 3a Turma, REsp 1826537 / MT, DJe 14.05.2021).
B. No mesmo sentido (cessação da capacidade civil e processual – CPC, art. 70), já se manifestou a Egrégia 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: acórdão 1295806, DJE 27.11.2020.
C. Desse modo, demonstrada a dissolução e baixa da sociedade na Junta Comercial desde 2015 (ID 32374967), impõe-se a extinção do processo por ilegitimidade ativa (CPC, art. 485, IV e Lei 9.099/95, art. 51, II).
D. E diante do avançado estágio processual não se mostraria viável uma eventual emenda da petição inicial, dada a necessidade de conformação de todos os sujeitos e fatos à pretendida cobrança.
IV. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Por inexistir prova incontestável do dolo processual, não há como impor ao recorrido a referida condenação.
V. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa Processo encerrado sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV e Lei 9.099/95, art. 51, II). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).